Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). DENÚNCIA. INÉPCIA. DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NARRATIVA QUANTO À PROCEDÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DE PRODUTO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia que rejeitou a denúncia, com base no art. 395, I e II do CPP.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou que todas as circunstancias da aquisição do aparelho celular de origem ilícita, que são conhecidas ate o momento, foram descritas na denuncia e configuram indícios suficientes do delito de receptação culposa. Requereu que seja dado provimento ao apelo para revogar a decisão impugnada e determinar o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 81 da Lei no 9.099/95.
4. Prescreve o art. 41 do Código de Processo Penal que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.
5. A consumação da receptação culposa exige a demonstração da aquisição ou recebimento de coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, nos termos do art. 183, § 3o, do CP.
6. Entretanto, verifica-se da denúncia a carência descritiva de todas as nuances do crime imputado ao réu/apelante, de forma a não atender ao disposto no art. 41 do CPP, o que revela a sua inépcia. Com efeito, ausente qualquer apontamento objetivo que sugira a procedência ilícita do aparelho celular comprado, não se prestando a tal mister a mera indicação de compra de aparelho celular de um “amigo”, que não foi informado, porquanto não foi registrado se lhe foi perguntado, desacompanhado de acessórios e sem exigir recibo e/ou nota fiscal.
7. Ademais, não restou demonstrado que, pelo preço do produto e seu valor, sequer informado, o acusado deveria saber tratar-se de produto de origem ilícita. Com efeito, a denúncia sob exame, do modo como estruturada, obsta o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, violando direito do acusado. Aliás, nesse sentido: Acórdão 1251550, 00033050620178070008, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Julgado em 18/05/2020, dje: 08/06/2020.
8. Desse modo, a rejeição da denúncia é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.